Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
1. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inciso II, alínea “c”, ambos do Código de Processo Civil.
2. Incabível a imposição de penhora sobre imóvel cuja propriedade encontra-se registrada em nome de terceiro estranho à lide.
3. A comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes STJ.
4.Os eventuais direitos aquisitivos atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, se comprovada a titularidade e o domínio do respectivo bem, ou mesmo de outra situação jurídica efetivamente passível de valoração econômica.
4. Recurso conhecido e não provido.